Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741711-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DJALMA DE CARVALHO LUSTOSA GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão de ID 170011143 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de DJALMA DE CARVALHO LUSTOSA GUEDES, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado. Afirma, em suma, que a penhora e avaliação de bens na residência do devedor não possui condicionantes; que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que dificulte ou embarace a realização da penhora; que são penhoráveis os bens de elevado valor; que devem ser observados os princípios da efetividade, da cooperação e da celeridade processual; que a execução se processa no interesse do credor. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens existentes no endereço da devedora, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51899321). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Assiste razão ao juízo de origem quando afirma que o contexto fático existente nos autos resulta na baixíssima probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência da devedora. Todavia, a jurisprudência desta e. Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). Há, contudo, outra questão. O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial de penhora, arrolando os bens imóveis com prioridade sobre os bens móveis. Conquanto o juízo de origem tenha determinado a consulta sobre eventual existência de bens imóveis, a parte agravante expressamente manifestou desinteresse momentâneo em realizar a diligência. A mera alegação de que se trata de circunstância onerosa não se revela argumento suficiente para alterar a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, de modo que eventual expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis está condicionada à demonstração, a cargo do credor, da inexistência de bens imóveis de titularidade do devedor. Além da inexistência de probabilidade do direito, não se vislumbra o risco da dano na ausência de expedição imediata de mandado de penhora e avaliação, competindo ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora